Tribunal: TJSP
Processo: 2263500-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – elementos dos autos que destoam da afirmação de pobreza jurídica – agravante que não demonstrou a propalada hipossuficiência financeira – benefício corretamente denegado – determinação para que o agravante que recolha as custas recursais pertinentes ao presente agravo de instrumento, sob pena de inscrição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – elementos dos autos que destoam da afirmação de pobreza jurídica – agravante que não demonstrou a propalada hipossuficiência financeira – benefício corretamente denegado – determinação para que o agravante que recolha as custas recursais pertinentes ao presente agravo de instrumento, sob pena de inscrição de seu nome junto à dívida ativa, o que deverá ser providenciado pela serventia de primeiro grau – agravo desprovido, com determinação.